Tribunal: TJDFT
Processo: 0739102-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDAS INSCRITAS NO SERASA LIMPA NOME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se configurado julgamento citra petita; e, superada tal preliminar, (ii) se devem ser declaradas inexistentes as dívidas impugnadas pela parte autora; e (iii) se cabível compensação por danos morais em virtude de inscrição dos débitos controvertidos na plataforma Serasa Limpa Nome.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apreciou expressamente o pedido de declaração de inexistência das dívidas, reconhecendo comprovadas tanto a origem dos créditos quanto a regularidade de sua cessão, em conformidade com os limites objetivos e subjetivos da demanda previstos no art. 141 do CPC. Não caracterizado o vício arguido pela parte vencida, afasta-se a alegação de julgamento citra petita. Preliminar rejeitada.
4. Diante da ausência de elementos indicativos do pagamento dos débitos impugnados, e considerando a apresentação, pela instituição financeira, de contrato e documentos que comprovam a origem da dívida e a regular cessão dos créditos, revela-se legítima a inscrição dos valores na plataforma Serasa Limpa Nome.
5. Ante a ausência de prática de ato ilícito pela instituição financeira, não há falar em compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.